Tribunal: TJSP
Processo: 0002511-62.2008.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 40339

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente ao escorreito julgamento do feito. Mérito. Apelantes que alegam ser proprietários e possuidores indiretos do imóvel, cedidos em comodato aos Apelados com destinação de lazer. Apelados que alegam ter adquirido os lotes com animus domini, para lá construírem suas moradias. Verossimilhança das

Ementa:
VOTO No 40339

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente ao escorreito julgamento do feito. Mérito. Apelantes que alegam ser proprietários e possuidores indiretos do imóvel, cedidos em comodato aos Apelados com destinação de lazer. Apelados que alegam ter adquirido os lotes com animus domini, para lá construírem suas moradias. Verossimilhança das alegações dos Apelados corroborada por sentença proferida em ação civil pública, em que restou provado se tratar de loteamento irregular, com a negociação onerosa de lotes a diversas famílias que lá construíram suas casas e residem no local. Fatos corroborados por robusta prova documental. Esbulho possessório não configurado. Sentença mantida na íntegra.

Recurso não provido.